Tribunal: TJDFT
Processo: 0713325-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713325-89.2024.8.07.0001 RECORRENTE: JMB CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: ISTELA GONCALVES SOUSA ROCHA, ANDRE ROCHA LOPES, DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. ATRASO DE ENTREGA DE IMÓVEL. PANDEMIA DE COVID-19. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADOS. IMPACTO DA PANDEMIA NÃO COMPROVADO. ATRASO DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. FORTUITO EXTERNO NÃO CARACTERIZADO. RISCO DO NEGÓCIO. PREQUESTIONAMENTO. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CDC. AUTONOMIA DA VONTADE. 1. A alegação genérica de impacto na mão obra e na cadeia insumos ocasionado pela pandemia de COVID-19 não caracteriza hipótese de caso fortuito ou força maior quando não há comprovação da redução de disponibilidade de mão de obra para a obra ou de suspensão do trabalho e não se tem notícia de atraso de entrega de insumos. 2. Os atrasos provocados por entraves com as concessionárias de serviço público são inerentes ao negócio desenvolvido pela construtora e caracterizam fortuitos internos, que se relacionam ao próprio risco da atividade, e não são capazes de afastar a reponsabilidade pelo atraso da entrega de unidade imobiliária. 3. O prequestionamento pretendido para fins de interposição de recursos extraordinários exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte. 4. A cláusula de contrato, que estabelece a reparação civil para o atraso de entrega da unidade imobiliária, não viola o CDC se não há vício de consentimento na celebração do contrato e a cláusula foi escrita de forma clara, em letra legível e linguagem acessível. 5. A declaração de nulidade cláusula de contrato celebrado de forma livre e consciente viola o princípio da pacta sunt servanda e da autonomia da vontade. 6. Recursos das partes conhecidos e não providos. A parte recorrente aponta violação ao artigo 393 do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão rechaçado incorreu em erro na qualificação jurídica da pandemia como “fortuito interno”, pois, sendo esta um evento de escala global que impactou todas as esferas da sociedade e da economia, caracteriza, em verdade, uma hipótese de “força maior”. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgado do STJ como paradigma. Requer, por fim, a inversão do ônus de sucumbência. Nas contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 393 do Código de Processo Civil, e em relação ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Os atrasos provocados por entraves com as concessionárias de serviço público são inerentes ao negócio desenvolvido pela construtora e caracterizam fortuitos internos, que se relacionam ao próprio risco da atividade, e não são capazes de afastar a reponsabilidade pelo atraso da entrega de unidade imobiliária.” (ementa). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Quanto ao pleito de redistribuição dos ônus de sucumbência, nada a prover, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003